Tribunal: TJDFT
Processo: 0023626-91.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0023626-91.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE OSEAS DOS SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de requerimento dos exequentes, petição Id. 75450004, por meio da qual postulam a apreciação da petição Id. 72963793, reiterando o pedido de complementação dos requisitórios com a aplicação do índice IPCA-E. Todavia, a matéria já foi definitivamente apreciada por esta Corte, que afastou a possibilidade de complementação, decisão esta posteriormente submetida ao controle jurisdicional do Supremo Tribunal Federal e integralmente mantida, conforme acórdão transitado em julgado (Ids. 60646642-74933679). Cumpre salientar que, uma vez apreciado o tema pelo Supremo Tribunal Federal, sua decisão prevalece e vincula as instâncias ordinárias e as partes, sobretudo quando consolidada pela coisa julgada material, em observância ao princípio da hierarquia das decisões judiciais e à autoridade da Corte Constitucional. Assim, a impossibilidade de complementação dos requisitórios encontra-se definitivamente estabilizada, porquanto protegida pela coisa julgada. A tentativa de reabrir a discussão, ainda que sob novos fundamentos, configura afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal e viola os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da própria coisa julgada. Registre-se, ademais, que a reiteração de pedidos destinados a rediscutir questão já acobertada pela coisa julgada — inclusive com confirmação pelo STF — carece de amparo jurídico e, em tese, pode caracterizar comportamento processual temerário. Nessa linha, eventual persistência em suscitar matéria definitivamente decidida pode configurar litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição Id. 75450004. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora